Tribunal: STF
Processo: ARE 1351587
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



     



    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ANISTIADO POLÍTICO. COMISSÃO DE ANISTIA. LEI N. 10.559/2002. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL MILITAR E ADICIONAL DE HABILITAÇÃO. REPARAÇÃO ECONÔMICA E INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. DECRETO N. 20.910/32. 



    1. Com a advento da Lei n. 10.599/2002, que regulamentou o art. 8° do ADCT/88, foi instituído o regime jurídico do anistiado político, estabelecendo direitos subjetivos em favor daqueles que sofreram perseguição arbitrária durante a ditadura militar no período de 18/09/1946 a 05/10/1988, por motivação exclusivamente política devidamente comprovada. 



    2. Hipótese em que cinge-se a controvérsia quanto à possibilidade de conceder-se ao autor, na condição de anistiado político, equiparação de proventos aos de segundo-tenente, como ocorreu com seus pares, por força da isonomia, não acolhida quando do julgamento proferido pela Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, que lhe concedeu apenas o direito à graduação de segundo-sargento com os proventos de primeiro-sargento, o que restou publicado na Portaria/MJ n. 14, de 8 de janeiro de 2004. 



    3. Considerando que a pretensão do autor decorre da Lei n. 10.559/2002, que passou a prever a possibilidade de contagem, para todos os efeitos, do tempo em que o anistiado político esteve compelido ao afastamento de suas atividades profissionais, por motivação exclusivamente política, deve tal diploma legal ser considerado como termo inicial do prazo prescricional para o direito de ação visando a concessão da nova benesse. 



    4. Nem o art. 8° do ADCT/88, tampouco a Lei n. 10.559/02, fixaram prazo para o reconhecimento da condição de anistiado político. Todavia, os efeitos patrimoniais daí decorrentes, até porque trata-se de direitos disponíveis, sujeitam-se à regra do Decreto 20.910/32, de forma que apenas o reconhecimento da condição de anistiado político é imprescritível, aplicando-se o quanto disposto no mencionado decreto à questão prescricional dos efeitos patrimoniais decorrentes daquele reconhecimento. 



    5. Embora a superveniência da Lei n. 10.559/2002, que regulamentou as disposições do art. 8° do ADCT da CF/88, seja, consoante orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, caracterizada como renúncia tácita à prescrição do direito à reparação econômica e indenizatória pelos anistiados políticos, recomeçou, a partir de sua publicação, a fluir o prazo prescricional de cinco anos, a contar da vigência do referido diploma legal e nos termos do Decreto n. 20.910/32 — repita-se, não para o reconhecimento da condição de anistiado político, ante a sua imprescritibilidade, mas, sim, para a finalidade de reparação econômica ou indenizatória —, resultando que, quando do requerimento administrativo da anistia pelo autor, em 2002, ainda não havia decorrido o prazo quinquenal de prescrição dos efeitos patrimoniais do reconhecimento da condição de anistiado, sendo-lhe concedido, naquela oportunidade, o direito à graduação de modo diverso da ora pretendida. 



    6. A portaria que declarou o autor anistiado político e lhe conferiu reparação econômica foi publicada em 30.12.2002 (fl. 20). Tendo sido a presente demanda proposta em 05.11.2012, eis que restou transcorrido o lustro prescricional para a interposição da ação. 



    7. Reveste-se de contradição a tese de que há imprescritibilidade de qualquer direito ou prerrogativa inerente à condição de anistiado político, aí incluídos os reflexos patrimoniais dai advindos, por tratar-se de ato de natureza política e não ato administrativo de caráter geral, se, por outro lado, adota-se o entendimento de que a Lei n. 10.559/2002 teria representado renúncia tácita à prescrição do direito à reparação econômica e indenizatória pelos detentores daquela condição, isso porque só é possível renunciar a algo que já ocorreu e, portanto, cabível o reconhecimento de prescrição pelo decurso de novo prazo para exercer-se o direito de ação em relação à Fazenda Pública. 



    8. Apelação desprovida.” 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, incisos XXXV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como do artigo 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Pleiteia, em síntese, a reforma do acórdão recorrido para “afastar a prescrição do fundo de direito”.



    Decido.



    Não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    Ressalte-se, também, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    Ademais, o Tribunal de origem reconheceu a prescrição do direito à reparação econômica e indenizatória do autor, anistiado político, com base na seguinte fundamentação:



    “De início, cumpre esclarecer que, com a advento da Lei n. 10.599/2002, que regulamentou o art. 8° do ADCT/88, foi instituído o regime jurídico do anistiado político, estabelecendo direitos subjetivos em favor daqueles que sofreram perseguição arbitrária durante a ditadura militar no período de 18/09/1946 a 05/10/1988, por motivação exclusivamente política devidamente comprovada. 



    Considerando que a pretensão do autor decorre da Lei n. 10.559/2002, que passou a prever a possibilidade de contagem, para todos os efeitos, do tempo em que o anistiado político esteve compelido ao afastamento de suas atividades profissionais, por motivação exclusivamente política, considero que deve tal diploma legal ser considerado como termo inicial do prazo prescricional para o direito de ação visando a concessão da nova benesse. 



    De relevo notar que nem o art. 8° do ADCT/88, tampouco a Lei n. 10.559/02, fixaram prazo para o reconhecimento da condição de anistiado político. Todavia, os efeitos patrimoniais daí decorrentes, até porque trata-se de direitos disponíveis, sujeitam-se à regra do Decreto n. 20.910/32, de forma que apenas o reconhecimento da condição de anistiado político é imprescritível, aplicando-se o quanto disposto no mencionado decreto à questão prescricional dos efeitos patrimoniais decorrentes daquele reconhecimento. 



    (...)



    Nessa perspectiva, embora a superveniência da Lei n. 10.559/2002, que regulamentou as disposições do art. 8° do ADCT da CF/88, seja, consoante orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, caracterizada como renúncia tácita à prescrição do direito à reparação econômica e indenizatória pelos anistiados políticos, recomeçou, a partir de sua publicação, a fluir o prazo prescricional de cinco anos, a contar da vigência do referido diploma legal e nos termos do Decreto n. 20.910/32 — repita-se, não para o reconhecimento da condição de anistiado político, ante a sua imprescritibilidade, mas, sim, para a finalidade de reparação econômica ou indenizatória —, resultando que, quando do requerimento administrativo da anistia pelo autor, ainda não havia decorrido o prazo quinquenal de prescrição dos efeitos patrimoniais do reconhecimento da condição de anistiado, sendo-lhe concedido, naquela oportunidade, o direito à graduação de modo diverso da ora pretendida. 



    Ora, reveste-se de contradição a tese de que há imprescritibilidade de qualquer direito ou prerrogativa inerente à condição de anistiado político, aí incluídos os reflexos patrimoniais dai advindos, por tratar-se de ato de natureza política e não ato administrativo de caráter geral, se, por outro lado, adota-se o entendimento de que a Lei n. 10.559/2002 teria representado renúncia tácita à prescrição do direito à reparação econômica e indenizatória pelos detentores daquela condição, isso porque só é possível renunciar a algo que já ocorreu e, portanto, cabível o reconhecimento de prescrição pelo decurso de novo prazo para exercer-se o direito de ação em relação à Fazenda Pública. 



    Neste contexto, há de ser considerada a regra da prescrição quinquenal vigente no Decreto 20.910/32. 



    A portaria que declarou o autor anistiado político e lhe conferiu reparação econômica, foi publicada em 30.12.2002 (fl. 20). Tendo sido a presente demanda proposta em 05.11.2012, eis transcorrido lustro prescricional para a interposição da ação.” 



    Nesse contexto, verifica-se que o exame da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 10.559/2002 e Decreto nº 20.910/32). Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ADMINISTRATIVO. EX-BOMBEIRO MUNICIPAL. REINTEGRAÇÃO. INCLUSÃO NO QUADRO DA CORPORAÇÃO MILITAR ESTADUAL. ANISTIA. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II – Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. V – Consoante o art. 1.021, § 1°, do CPC/2015, o agravante deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. VI – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. VII – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE nº 1.368.369/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10/05/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO CONTRA O ESTADO. DANO MORAL. ANISTIA POLÍTICA. DEBATE SOBRE A PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. 1. A prescrição, quando sub judice a controvérsia, não dá ensejo ao cabimento de recurso extraordinário por situar-se no âmbito infraconstitucional. Precedentes: ARE 749.479-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12/8/2013, AI 764.126-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 1º/2/2011. 2. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010. 3. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou, in verbis: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. 1. Nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, incide o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto 20.910/32, em detrimento do prazo de três anos previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil de 2002 (REsp 1.251.993/PR - art. 543-C do CPC). 2. Firmada a jurisprudência desta Corte no mesmo sentido da decisão embargada, aplica-se à espécie a Súmula 168/STJ. 3. Agravo regimental não provido.” 4. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE nº 786.012/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/6/14)



    Nesse mesmo sentido, anotem-se as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema em questão: ARE nº 1.350.000/DF, Relator o Ministro Presidente - Luiz Fux, DJe de 28/10/2021; ARE nº 1.361.278/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 1º/07/2021; e ARE 978.819/RJ, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 1º/07/2016.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de agosto de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente